Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-45.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSAÇÕES EFETIVADAS POR ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Andrea Millene Gomes de Mendonça ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais contra Porto Bank S.A. por transações realizadas em cartão virtual após golpe praticado por terceiro, postulando a inexigibilidade de R$ 20.493,00 e indenização moral de R$ 20.000,00.
2. O juízo da origem julgou improcedentes os pedidos na inicial, por entender que não houve falha na prestação do serviço e que o comportamento da autora – que compartilhou a tela do celular com os estelionatários e ligou para o banco confirmando a realização das compras fraudulentas – foi determinante para a ocorrência do prejuízo.
3. A autora recorreu e sustentou falha de segurança, inexistência de culpa exclusiva, necessidade de declaração de inexigibilidade da dívida e cabimento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiro; (ii) definir se é cabível a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e apresentam argumentos específicos para a pretendida reforma, não se limitando à repetição da petição inicial.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada na hipótese de culpa exclusiva do consumidor (CDC 14 §3o II).
7. O golpe foi praticado por meio de engenharia social, na qual a autora, induzida por terceiros, compartilhou voluntariamente a tela de seu celular e acessou aplicativos bancários, permitindo o controle das operações pelos estelionatários.
8. A gravação de áudio constante dos autos demonstra que a própria autora contatou a central de atendimento do banco, confirmou sua identidade e solicitou expressamente a liberação das transações recusadas pelo sistema de segurança.
9. Os sistemas de segurança do banco funcionaram ao identificar e bloquear compras suspeitas, sendo sua liberação condicionada à manifestação expressa da autora, afastando-se a hipótese de falha na prestação do serviço.
10. A conduta da consumidora, ao fornecer dados sensíveis e confirmar as operações, configura culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco.
11. Inexistente ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em restituição ou repetição de indébito, dada a legitimidade das cobranças e a ausência de desembolso não reconhecido.
IV. Dispositivo
12. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3o, II; CC, art. 148; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079501, 0701073-78.2025.8.07.0014, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025.